Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE. TERMO DE ADESÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.
2. Não se sustenta o argumento do autor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar na Cédula de Crédito Bancário e no Termo de Adesão, cláusulas que demonstram que o réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.
3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.
4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de comprovados o efetivo recebimento do principal e a realização de saques complementares pelo autor, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável, tampouco em repetição de indébito e indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.